Tribunal: TJDFT
Processo: 0744823-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744823-32.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: DIPREL DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. MATÉRIA DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. VERIFICIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0742661-98.2021.8.07.0016, tendo, inclusive, operado o trânsito em julgado. Em seu recurso, alega que naquela demanda buscou apenas a transferência do veículo, o que não se confunde com o pedido do presente processo, em que se requer que o requerido providencie a transferência do veículo a partir do envio dos documentos necessários para tanto. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42766390 e 42766390). Contrarrazões apresentadas (ID. 42766391). 3. Não assiste razão à recorrente. Na petição inicial o autor pleiteia que "No mérito, seja confirmada a tutela de evidência para a obrigação de fazer relativa à transferência do veículo", providência que já foi considerada como impossível nos autos de no 0742661-98.2021.8.07.0016, por meio do acórdão de no 1421538. 4. Em que pesem as alegações do recorrente, trata-se do mesmo pedido. Ainda que considerada a alegação de que se pretende a transferência do veículo a partir do envio dos documentos necessários para tanto, o provimento requerido não foi a entrega dos documentos, mas a transferência do bem, contrariando a decisão anterior. 5. Resta claro que o objeto da presente demanda já foi analisado nos autos do processo de no 0742661-98.2021.8.07.0016. Acertada, portanto, a sentença que extinguiu os autos em face da coisa julgada. 6. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660888, 07448233220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à ausência de similaridade entre os pedidos das ações sucessivamente interpostas. 2. Recurso próprio e tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Conforme ressaltado, o pedido constante na inicial é de transferência do veículo, não sendo possível a alteração em sede de recurso inominado, nos termos do art. 329, II, do CPC. 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1681560, 07448233220228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 46317424). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta inobservância ao art. 5o, XXXV e LIV, da CF. Alega que suas razões não foram devidamente analisadas, violando o devido processo legal e a “necessária prestação jurisdicional”. Verifica-se que o colegiado entendeu que o objeto da presente demanda já foi analisado em outro processo e confirmou a sentença que “extinguiu os autos em face da coisa julgada”. Nesse contexto, note-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal